Tribunal: TJSP
Processo: 2095581-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2095581-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
JULIANA ROBERTA TORINI DE SOUZA, é agravado UNIMED RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2095581-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16962
2
Agravo Interno no 2095581-47.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Ribeirão Preto (2a Vara Cível)
Agravante: Juliana Roberta Torini de Souza
Agravada: Unimed Ribeirão Preto - Cooperativa de Trabalho
Médico
Voto no 16.962
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra o indeferimento da
antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação.
Recurso julgado por esta Câmara e desprovido. Falta
superveniente do interesse recursal da agravante. Jurisprudência
deste E. Tribunal. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno contra a decisão deste Relator,
que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação.
Inconformada, defende a agravante a nulidade da
cláusula contratual que exime a operadora do plano de saúde de arcar com os
custos do tratamento de fertilização in vitro, de cobertura obrigatória, pois
inserida no direito ao planejamento familiar, conforme art. 35-C, inc. III, da
Lei no 9.656/98; a aplicação dos princípios da função social do contrato e da
boa-fé; o risco do tratamento se tornar ineficaz, caso postergada a sua
realização; a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela
antecipada recursal, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2095581-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16962
3
Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu a
tutela antecipada recursal, postulada em sede de apelação, pela qual pretendia
compelir a operadora do plano de saúde a custear o tratamento de fertilização
in vitro.
Dos autos do processo principal, constato o julgamento
da apelação por esta C. Câmara, negado provimento ao recurso por votação
unânime (fls. 191/199).
Julgado o apelo, concluo pela falta superveniente do
interesse recursal da agravante, apreciada a matéria em cognição exauriente.
Nesse sentido:
“Agravo Interno. Recurso interposto contra decisão
monocrática que deferira a antecipação de tutela
recursal em caráter antecedente. Superveniente
julgamento da apelação por V. Acórdão que dera
provimento ao recurso. Decisão antecipatória que
restara encoberta pela eficácia do V. Acórdão.
Perda do objeto. Recurso prejudicado”. (Agravo
Interno Cível 2209256-22.2018.8.26.0000, Rel.
Rômolo Russo, 7a Câmara de Direito Privado, j.
05/03/2020)
“AGRAVO
INTERNO

Ação
de
Rescisão
Contratual cumulada com Cobrança de Indenização
por Perdas e Danos
Decisão que indeferiu a
concessão
de
efeito
suspensivo
à
apelação
interposta pelo agravante
Inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2095581-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16962
4
Superveniência do julgamento do mérito do recurso
de
apelação
-
Perda
de
objeto
por
fato
superveniente - Recurso Prejudicado”. (Agravo
Interno Cível 2033504-36.2018.8.26.0000, Rel. José
Aparício Coelho Prado Neto, 9a Câmara de Direito
Privado, j. 25/09/2019)
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo
interno.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR